Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709102-12.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA REPRESENTANTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: SAMUEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO O acordo apresentado (ID 13114342) não pode ser homologado, pois o instrumento procuratório da parte autora se mostra insuficiente, como consignado na decisão de ID 13146274. Assim, considerando que o ofício jurisdicional desta instância revisora se encerrou, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos a origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator